Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-53.2015.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001305-53.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI DAVI DA COSTA CARVALHO (VÍTIMA), TIAGO FERNANDO DA COSTA (MENOR) (VÍTIMA), FELIPE DE ABREU - CPF: 973.072.891-72 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), EVANDRO DE MORAIS CAROLO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.o, INCS. I, IV E V, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 121, §2.o, INCS. I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE RESPALDAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO RECORRIDO E À PRESENÇA DE PARTE DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
DÚVIDA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2.o, INC. I, DO CP NO QUE REFERE AO CRIME TENTADO – RISCO DE
BIS IN IDEM
– MANIFESTO DESCABIMENTO QUE JUSTIFICA O DECOTE NESTA FASE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJMT –
3.
ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE POR ORA – EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – ART. 316 DO CPP –
4.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE PRONUNCIAR O APELADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

2.
Na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o decote de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, ou de todo descabida, de modo que, constatando-se às claras que tanto o tipo penal derivado do inciso I quanto aquele do inciso V, ambos do art. 121, §2.o, do Código Penal referem aos motivos determinantes do crime tentado, deve ser excluída a circunstância menos específica, sob pena de incorrer em malfadado
bis in idem
. Precedentes do TJMT.

3.
Passados quase três anos desde o cumprimento do alvará de soltura, sem que haja nos autos informações concretas e contemporâneas capazes de evidenciar a subsistência do
periculum libertatis
, é de se reconhecer que,
a priori
, o lapso temporal transcorrido extirpou a situação de perigo e mitigou a urgência caracterizadora da prisão preventiva, o que não inviabiliza o restabelecimento da medida extremada por parte do juízo
a quo
com base em fundamentos empíricos e atuais demonstrando a sua eventual necessidade, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de pronunciar o apelado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

FELIPE DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1305-53.2015.811.0085 – código 57076, que
impronunciou

o ora apelado
FELIPE DE ABREU
e o corréu
Evandro de Morais Carolo
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, deixando de submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas tipificadas no
art. 121, §2.o, incisos I, IV e V c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal
[vítima

Tiago Fernando da Costa
]
e
art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
[
vítima
Weslei Davi da Costa
].

Nas razões recursais disponíveis no ID 7209422 e ID 7209423, o apelante

se insurge exclusivamente em face da impronúncia do réu
FELIPE DE ABREU
e sustenta que as provas coligidas aos autos são suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, tanto em virtude da
tentativa de homicídio
contra a vítima
Tiago Fernando da Costa
quanto em decorrência do
homicídio consumado
contra a vítima
Weslei Davi da Costa
, impondo-se assim, na intelecção do
Parquet
, a
pronúncia
do apelado nos termos da denúncia, com o subsequente
restabelecimento da prisão preventiva

outrora decretada em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID 33383488, a i. defesa do recorrido rechaça as pretensões acusatórias e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39742453, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 7209424), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 21/09/2015, por volta das 23h45, na via pública situada na Rua Vereador José Sales, bairro Vista Alegre, na Comarca de Terra Nova do Norte/MT, o apelado
FELIPE DE ABREU
, juntamente com o corréu
Evandro de Morais Carolo
, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e com o fim de garantir a impunidade de outro delito,
tentou ceifar a vida
do ofendido
Tiago Fernando da Costa
, mediante disparo de arma de fogo que o atingiu e só não o levou a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ainda, de acordo com a exordial acusatória, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas acima, após a prática do primeiro fato, o apelado
FELIPE DE ABREU
, juntamente com o codenunciado
Evandro de Morais Carolo
, por motivo torpe e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifou a vida
do ofendido
Weslei Davi da Costa
, desferindo contra ele os disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões corporais ensejadoras da sua morte.

Segundo a preambular, em data indeterminada, mas sabidamente cerca de 60 (sessenta) dias antes dos crimes dolosos contra a vida, a vítima
Weslei Davi da Costa
vendeu ao ora recorrido uma caixa de som pelo preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor que seria pago de forma parcelada, narrando a denúncia, outrossim, que, diante do inadimplemento das prestações, a vítima passou a cobrar o apelado
FELIPE DE ABREU.

Desta feita, de acordo com a peça inaugural, na data dos fatos, o recorrido, propelido pela motivação de não pagar a dívida outrora contraída, decidiu, em comum acordo com o codenunciado, ceifar a vida da vítima
Weslei Davi da Costa
e, para tanto, passaram a procurá-lo pelas ruas da cidade e o encontraram caminhando na companhia do irmão
Tiago

Fernando da Costa
, contra quem, de inopino e sem dar oportunidade de reação defensiva, o apelado percutiu o primeiro disparo.

A peça inaugural dá conta de que a vítima
Tiago
, embora ferida, conseguiu correr e teve a vida preservada em virtude do pronto atendimento médico a que foi submetido, relatando a proposição ministerial que os denunciados decidiram matá-la

a fim de assegurar a impunidade pelo homicídio de
Weslei
, visto que aquela os denunciaria após presenciar o crime contra seu irmão.

O libelo consigna, por fim, que, após o primeiro tiro, o apelado
FELIPE DE ABREU
,
incontinenti
e sem dar chance de defesa ao alvo, desferiu os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima
Weslei Davi da Costa
e o levaram a óbito, antes de empreender fuga na motocicleta conduzida pelo codenunciado.

Diante destes fatos, os increpados foram
denunciados
pela prática dos crimes de
homicídio triplamente qualificado na modalidade tentada e de homicídio duplamente qualificado na modalidade consumada, na extensão de suas culpabilidades
, vindo a ser posteriormente
impronunciados
pelo d. juízo
a quo
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, contexto em que o i. Órgão Acusador exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada pronúncia do apelado FELIPE DE ABREU
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do
pedido de
pronúncia

formulado pelo apelante
depende necessariamente da existência nos autos de
prova do crime
e de
indícios mínimos capazes de implicar o recorrido no evento ilícito
, pois, nestes casos, impõe-se a sujeição da celeuma ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a análise exauriente e aprofundada do conjunto probatório.

In casu
, a
materialidade das infrações penais

encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 7208854); da certidão de óbito da vítima
Weslei Davi da Costa
(ID 7208855 - Pág. 3); do laudo pericial necroscópico realizado em face desta vítima (ID 7208918); do laudo pericial realizado no local do crime e anexos fotográficos (ID 7208925 e ID 7208926); do exame de corpo de delito realizado em face da vítima sobrevivente,
Tiago Fernando da Costa
,

e respectivo mapa topográfico (ID 7209202); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Ao impronunciar o apelado
FELIPE DE ABREU
, contudo, o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de elementos mínimos e judicialmente produzidos que fossem capazes de indiciar a sua
autoria

pelos atos ilícitos, na medida em que a vítima sobrevivente teria incorrido em contradição no curso da tramitação processual.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“De outra banda, no que tange aos indícios de autoria não se constata, salvo melhor juízo, a existência de elementos suficientes corroborando o fato narrado na denúncia, uma vez que a vítima Tiago Fernando da Costa mencionou na fase inquisitorial (boletim de ocorrência n.o 2015.279743) que ‘ao passar por um local escuro a caminho de casa foram surpreendidos com os tiros
não sabendo de onde veio ou quem efetuou os disparos’
e, em suas declarações e em juízo (fls. 72/73 e mídia de fl. 183) a mesma entrou em contradição, imputando os fatos ao acusado Felipe de Abreu”.
(ID

7209318 - Pág. 5/6) – Grifo no original.

Em que pese o esmero do d. magistrado prolator, é certo que o
pedido de pronúncia
formulado pelo Ministério Público
comporta provimento
.

De fato, consta da narrativa do boletim de ocorrência a
informação parafraseada da vítima sobrevivente
, dando conta de que
“a vítima (Tiago) nos relatou que ao passarem por um local escuro a caminho de casa foram surpreendidos com os tiros não sabendo de onde veio ou quem efetuou os disparos”
(ID 7208854)
.

Da mesma forma, é certo que o documento em questão foi
lavrado na manhã seguinte aos fatos
e, aparentemente, remete-se a informações dadas pela vítima nos
momentos que imediatamente sucederam o atentado contra a sua vida
,
enquanto aguardava atendimento médico no hospital
, pois, ao que ressai da mesma narrativa ali documentada, apenas alguns trechos após o excerto citado pelo juízo
a quo
,
“a vítima (Tiago) aparentava estar com 04 (quatro) perfurações e aguardando no hospital municipal para ser levada a Colíder”

(ID 7208854) – Negritei.

Por outro lado,
ao ser ouvido pela autoridade policial
, algumas semanas após a ocorrência, o ofendido
Tiago Fernando da Costa
revelou que, na ocasião fatídica,
“ouviu um disparo e caiu ao solo com um impacto na cabeça e
ao se virar

viu Felipe tentando trocar o cartucho de um garruchão e o Evandro junto dele em cima de uma moto
; que o declarante se levantou e saiu correndo e
passou pelo seu irmão BIBI que estava cerca de 30 metros à frente e disse ao mesmo para correr que o Felipe queria matá-los
; que quando estava cerca de 30 metros à frente de BIBI
escutou novo tiro
”
(
Sic –
ID 7208897). Destaquei.

No mesmo diapasão,
ao ser ouvido em juízo
, o ofendido
Tiago Fernando da Costa
narrou que transitava pela via pública juntamente com

irmão
Weslei Davi da Costa
, por volta das 23h00min, e que, neste contexto,
foi surpreendido pelo barulho do disparo de arma de fogo e caiu ao chão
antes de conseguir se levantar e correr em fuga, momento em que escutou o grito de seu irmão alguns metros à sua frente.

O ofendido revelou à autoridade judiciária, outrossim, que, enquanto corria, pôde perceber a presença de um dos infratores no seu encalço, com a arma de fogo em punho,
o qual apontou enfaticamente como sendo o ora apelado

FELIBE DE ABREU
, ao discriminar que, nas suas exatas palavras,
“a visão que eu tenho, com a coisa que eu tenho, é do Felipe
. O Evandro não,
mas quem me acompanhou mexendo com a arma para terminar ou fazer foi o Felipe
(...).
Vi o Felipe, o Felipe,
não foi outra pessoa, foi o Felipe
”
. (ID 7209432) – Destaquei.

Assim sendo, conquanto o boletim de ocorrência detenha fé pública e constitua relato fidedigno do que foi registrado pela guarnição policial por ocasião das diligências iniciais, é certo que não se presta a elidir por completo a credibilidade das declarações prestadas pelo ofendido
Tiago Fernando da Costa
e
tampouco configura contradição nos seus depoimentos no que refere à autoria do ora recorrido
, uma vez que,
tanto ao depor na Delegacia quanto em juízo
, a vítima sobrevivente foi uníssona ao apontar FELIPE DE ABREU como o autor dos crimes
.

Dito de outra forma, em virtude do momento processual prelibatório em que se insere a fase do
judicium accusationis

e diante da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida na posterior fase do
judicium causae
, pode-se dizer que a que
a decisão de pronúncia trata de

juízo fundado de
suspeita
das imputações
, de

modo que não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões absolutas.

No caso em apreço, reitera-se

que, em ambas as oportunidades em que foi
formalmente
escutada nestes autos, seja pela autoridade policial, seja pela autoridade judiciária,

a vítima
Tiago Fernando da Costa
manteve-se firme em atribuir a autoria dos delitos ao ora apelado,
vindo a alterar
em parte
a sua versão dos fatos em juízo
, especificamente no que concerne à participação do codenunciado
Evandro de Morais Carolo
.

Nessa conjuntura, a efetiva contradição existente nos depoimentos da vítima, embora justifique a impronúncia do codenunciado
Evandro de Morais Carolo
– uma vez que os elementos que inicialmente o implicavam na empreitada ilícita na etapa administrativa não foram reproduzidos na esfera judicial –, por outro lado, não se prestam a mitigar no todo as informações referentes ao recorrido
FELIPE DE ABREU
, ao menos não nesta fase processual, em que impera o
axioma
in dubio pro societate
, cujo preceito comanda que eventual dúvida deve ser resolvida em prol da coletividade, com a consequente remessa da incerteza ao Júri Popular.

Mesmo porque, como dito, na hipótese em apreço, as supostas contradições foram aferidas com base em paráfrases do relato da vítima constantes do boletim de ocorrência e por ela prestado
informalmente
, sendo que
tais incongruências
, no que toca à autoria do recorrido, ao menos pelo que se infere de uma análise perfunctória do conjunto probatório,
sequer revestem as suas declarações extrajudiciais e judiciais
.

Ainda que assim não fosse e a vítima viesse a relatar o que sabe apenas em juízo, friso que o inquérito policial nada mais é do que procedimento administrativo voltado à colheita de elementos informativos capazes de subsidiar a eventual propositura de ação penal por parte do órgão acusador, sendo inclusive dispensável em determinadas hipóteses, de forma que, em princípio,
deve ser conferido maior relevo probatório justamente às suas declarações judiciais, porquanto produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Deste modo, o juízo de valor emitido pelo magistrado
a quo
na decisão combatida e a sua desconsideração quanto às declarações judiciais da vítima sobrevivente, embasada na suposta inconsistência de tais declarações diante do boletim de ocorrência, a meu ver, constitui
indevida usurpação da competência constitucional dos senhores jurados
, aos quais incumbe apreciar exaustivamente as provas dos autos e prolatar julgamento mediante as suas íntimas convicções.

Em suma, havendo elementos probatórios mínimos, inclusive judicialmente produzidos, aptos a demonstrar a
possível autoria do apelado
, entendo que,
a priori
,
a acusação em seu desfavor mostra-se

admissível
,
o que inviabiliza a manutenção da impronúncia decretada em primeira instância.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser levadas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, sendo defeso subtrair do corpo de jurados o
pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu,
a possível incidência dos tipos penais derivados capitulados na denúncia pode ser inferida a partir do depoimento prestado em juízo pela vítima sobrevivente,
Tiago Fernando da Costa
.

Acerca do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, o ofendido revelou durante a audiência instrutória que os tiros de arma de fogo que o alvejaram e que ceifaram a vida de seu irmão foram percutidos
de surpresa
, relatando ainda que, antes de ser atingido por um dos disparos, foi capaz tão somente de ouvir o barulho da detonação e caiu ao solo.

Além disso, ao ser questionada se o executor disse alguma coisa antes de atirar, a vítima respondeu que
“não
, para mim não, para mim ninguém falou nada,
ficaram na beira do mato e eu só escutei o tiro mesmo”

(ID 7209432) – Grifei.

No que refere ao
motivo torpe
, a vítima
Tiago Fernando da Costa
relatou que a mola propulsora da prática delitiva aparentemente teria consistido nas cobranças realizadas pelo ofendido
Weslei Davi da Costa
em face do apelado
FELIPE DE ABREU
, que supostamente lhe devia valores como contraprestação pela aquisição de uma caixa de som, em virtude da qual vítima
Weslei
e o ora recorrido já haviam inclusive discutido e trocado ameaças anteriormente aos crimes.

Neste ponto, consigno que a suposta torpeza narrada na denúncia, a qual teria motivado a investida criminosa, também encontra mínimo amparo nos depoimentos prestados na etapa judicial pelos informantes
Clarice Rosa da Costa
e
Thaime Tudelli da Costa
, bem como

pela testemunha
Eliseu Godoi
,

os quais confirmaram a existência de prévia rusga entre o recorrido e a vítima
Weslei Davi da Costa
, decorrente da compra e venda de uma caixa de som.

Por fim, com relação à
finalidade de assegurar a impunidade de outro crime
, incidente apenas na tentativa de homicídio contra a vítima
Tiago Fernando da Costa
,
tampouco há falar em manifesta improcedência
, uma vez que a oitiva judicial do ofendido em questão indicia que
o atentado à sua vida visava evitar futuros desdobramentos e reflexos decorrentes do homicídio pretendido contra o seu irmão
Weslei Davi da Costa
, demonstrando-se assim, ao menos em um primeiro momento, a
efetiva
conexão
entre o homicídio consumado e a tentativa de homicídio
.

A propósito, a vítima
Tiago
relatou em juízo que
“a conversa que falaram, foi falado isso aí (...) é que,
para poder fazer o que fizeram com o menino, que ia ter que fazer eu também, porque senão depois eu ia voltar
(...)
dizem que era porque, se fizessem alguma coisa com ele, eu iria cobrar depois
(...)
para mexer com um, ia ter que matar os dois”

(ID 7209432) – Negritei.

Portanto, embora não se descuide da
negativa de autoria do apelado
e dos
depoimentos
angariados no curso da fase instrutória que
o eximiriam da prática delitiva
e inclusive
o situariam em um sítio afastado do
locus delicti
no momento dos crimes
, ainda assim, a análise perfunctória do caderno processual permite depreender a existência de
espeque probatório mínimo a respaldar também a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
.

Diante deste cenário pirrônico, deve incidir na hipótese o
princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a dúvida deve ser levada
à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
.

Por outro lado, especificamente quanto à
tentativa de homicídio triplamente qualificado,
uma ressalva há que ser feita
.

A própria denúncia narra que, conquanto a morte da vítima
Weslei Davi da Costa
tenha sido impulsionada pelo seu anterior desentendimento com o apelado envolvendo prévio acordo de compra e venda entre eles, a tentativa de homicídio cometida contra o ofendido
Tiago Fernando da Costa
, segundo a preambular, deveu-se,
em tese
,
ao ânimo do recorrido em assegurar a impunidade de outro delito
.

Tem-se, pois, que, neste caso concreto, ambas as qualificadoras do
art. 121, §2.o, incisos I e V, do Código Penal

referem-se aos motivos determinantes da tentativa apurada nos autos
, de maneira que a dupla valoração da mesma circunstância fática,
in casu
, constitui
manifesto descabimento de um dos tipos penais derivados
e justifica o seu afastamento,
sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Diante disso, quanto ao crime tentado contra a vítima
Tiago Fernando da Costa
, impõe-se
excluir a qualificadora
do
motivo torpe
e manter aquela referente à
conexão com crime diverso
,
por ser mais específica
, consoante se infere da lição de
Rogério Greco
, remetendo-se ao escólio de
Júlio Fabbrini Mirabete
,
in verbis
:

“
Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime
. Toda vez que for aplicada a qualificadora em estudo, o homicídio deverá ter relação com outro crime, havendo, outrossim,
a chamada
conexão
. Júlio Fabbrini Mirabete, com precisão, assevera:
‘Essas circunstâncias, que configurariam a rigor motivo torpe
, originam casos de conexão teleológica ou consequencial. (...)’”.
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 485). Grifei.

Em situações semelhantes, isto é, em que a qualificadora do
motivo torpe foi decotada na fase de pronúncia por risco de
bis in idem
,

esta eg. Corte de Justiça Estadual entendeu pela inocorrência de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri ou ao Enunciado Orientativo n.o 02

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – (...) – 2) MÉRITO –
A) INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DE ASSEGURAR VANTAGEM OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME – PROCEDÊNCIA
– QUALIFICADORAS DE NATUREZA SUBJETIVA REFERENTE AO MOTIVO DETERMINANTE DO CRIME – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE,
SOB PENA DE
BIS IN IDEM
–(...) – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. A)
Tratando-se de qualificadoras de natureza subjetivas - o motivo torpe e assegurar vantagem ou impunidade - que se referem ao motivo determinante do crime, o reconhecimento de uma delas implica, como consequência lógica, na exclusão da outra, sob pena de dupla exasperação da pena, com base no mesmo fundamento, a configurar o malfadado bis in idem
. 2. B) (...). 4. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0003515-06.2004.8.11.0007, RESE 170403/2016, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/08/2017, DJE 12/09/2017) – Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – (...) – EXPURGO DAS QUALIFICADORAS POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS DO
MOTIVO TORPE
E DO
OBJETIVO DE

ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE CRIME ANTERIOR
– AMBAS CALCADAS EM DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO PELA VÍTIMA EM INVESTIGAÇÃO QUE O RECORRENTE ERA O PRINCIPAL SUSPEITO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
4. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.
5. É de rigor o afastamento de qualificadora do homicídio quando, às escâncaras, ao termo da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, resta configurado o bis in idem
”.

(N.U 0002941-80.2013.8.11.0002, RESE 32878/2017, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 28/06/2017, DJE 03/07/2017) – Destaquei.

Com tais considerações,
PRONUNCIO

o apelado
FELIPE DE ABREU
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal
(vítima
Tiago Fernando da Costa
) e
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
(vítima
Weslei Davi da Costa
), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Do pretendido restabelecimento da prisão preventiva
:

O Ministério Público alega que o apelado responde a outros procedimentos criminais na comarca de origem, onde seria figura conhecida e temida pelos habitantes locais, inclusive por testemunhas arroladas nesta ação penal, motivos por que requer o restabelecimento da prisão preventiva outrora decretada em seu desfavor, com fulcro na
garantia da ordem pública
e com vistas à
conveniência da instrução criminal
.

Entretanto, entendo que o recolhimento preventivo do apelado ao cárcere esbarra na
manifesta
extemporaneidade da medida
, uma vez que os fatos se aperfeiçoaram no dia
21/09/2015
, ao passo que
o recorrido foi solto no dia seguinte à impronúncia, em 02/09/2017, isto é, há quase 03 (três) anos
, consoante se vê do alvará de soltura e do carimbo do oficial de Justiça acostados no ID 7209420 - Pág. 8.

Como se sabe, o
periculum in mora
é condição caracterizadora da prisão preventiva
, dada a sua natureza eminentemente
cautelar
, o que implica dizer que o interregno temporal transcorrido desde a época do édito de impronúncia e da subsequente liberação do increpado,
sem que haja notícias a respeito de novas incursões criminosas ou de estorvo processual por parte dele
, em princípio,
fez extirpar a situação de perigo
, tornando
inadequado
e
desnecessário
, ao menos por ora, o encarceramento do réu para fins de resguardar a coletividade ou o processo.

Sobre o tema, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
“a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
.
(HC 387.790/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) – Destaquei.

Em outras palavras,

a despeito da legalidade da prisão preventiva até então vigente em desfavor do réu – a qual foi inclusive mantida nesta instância por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n.o 1004961-91.2017.8.11.0000 –, é certo que o seu restabelecimento neste momento processual iria de encontro com a
urgência

caracterizadora da medida extremada
, mesmo porque, o apelante não trouxe à baila nenhuma informação dando conta de que, desde a soltura,
o réu incorreu em outras condutas ilícitas ou passou a ser alvo de novas apurações criminais
além daquelas pelas quais já era investigado ou já vinha sendo processado à época da liberação.

Ademais, verifica-se a partir do decreto que originalmente determinou a prisão preventiva do apelado que o
gravame a instrução do processo
foi constatado com base no relatório da autoridade policial, segundo o qual os indivíduos escutados durante as diligências temiam contribuir com as investigações por medo de represálias, dentre os quais o irmão das vítimas,
Thaime Tudelli da Costa
(ID 7208950).

Todavia, é igualmente certo que
as testemunhas arroladas na denúncia já foram ouvidas e a instrução preliminar do feito encontra-se encerrada
, de modo que,
inexistindo dados empíricos e contemporâneos denotando atual temor de pessoas a serem arroladas para depor em Plenário
,
tampouco havendo notícia nos autos de que, no ínterim desde a impronúncia, o acusado veio a manter contato com a vítima sobrevivente e testemunhas
, é de se concluir, por ora, que o risco à instrução criminal também constitui
fundamento defasado para respaldar novo édito constritivo
.

Destarte, à míngua de elementos mais seguros que justifiquem o
carcer ad cautelam
,
indefiro
o requerimento de prisão preventiva
formulado pelo
Parquet
, o que certamente
não inviabiliza a sua decretação acaso surjam e sejam apresentados motivos idôneos para tanto
, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal
, providência que deverá ser pleiteada ao juízo da instância singela.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
reformar em parte a r. sentença de impronúncia
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1305-53.2015.811.0085 – código 57076, especificamente no que tange ao ora apelado
FELIPE DE ABREU
, e, por conseguinte,
PRONUNCIO-O

como
incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal
(vítima
Tiago Fernando da Costa
) e
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
(vítima
Weslei Davi da Costa
), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020